Tribunal: TJSP
Processo: 1004482-14.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Execução de mensalidades do prêmio. Embargos de devedor. Acolhimento. Excesso de execução. Reconhecimento da inexigibilidade de uma das prestações, não se aplicando o prazo de 60 dias de aviso prévio pretendido pela exequente, mas o prazo de 30 dias previsto no contrato. Alegação da exequente de que o contrato foi aditado para inclusão de beneficiário na vigência da

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Execução de mensalidades do prêmio. Embargos de devedor. Acolhimento. Excesso de execução. Reconhecimento da inexigibilidade de uma das prestações, não se aplicando o prazo de 60 dias de aviso prévio pretendido pela exequente, mas o prazo de 30 dias previsto no contrato. Alegação da exequente de que o contrato foi aditado para inclusão de beneficiário na vigência da Resolução 195/2009 da ANS, de modo que haveria submissão ao novo regime jurídico, que estipula prazo de 60 dias para resilição (art. 17, parágrafo único). Rejeição da tese. Inexistência de qualquer instrumento contratual de aditamento alterando o prazo de resilição. Falta de comprovação de que a operadora procedeu o aditamento nos prazos exigidos pela norma. Art. 26, §2o da Resolução 195/2009 que admite, em caráter excepcional, ingresso de cônjuge e filho em contrato que não admite outros beneficiários por falta de adequação. Afastamento da tese da operadora de que a simples admissão da filha do titular teria acarretado mudança do regime jurídico no contrato. A despeito das normas administrativas, a falha por parte da operadora no cumprimento do dever de informação que lhe competia, deixando de comunicar adequadamente eventuais novas condições de resilição, torna lícita a conduta da embargante de pleitear extinção do contrato nos termos do instrumento contratual que possui. Recurso improvido.